Tribunal: TJES
Processo: 0001821-75.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO – CONTRATO DIGITAL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA – TEMA 1061 DO STJ – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – VERACIDADE NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O juízo de primeiro grau
deixou
de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2.
A solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

3.

No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

4.
O Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor. Precedentes deste E. TJES.

5.
Deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

6.
As quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo), motivo pelo qual o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

7.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 27 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001821-75.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO – CONTRATO DIGITAL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO PELA AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA – TEMA 1061 DO STJ – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – VERACIDADE NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O juízo de primeiro grau
deixou
de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2.
A solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que ao contrário do fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

3.

No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

4.
O Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor. Precedentes deste E. TJES.

5.
Deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, serem restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

6.
As quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo), motivo pelo qual o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

7.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 27 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: SESSÃO VIRTUAL

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
contra a sentença de fls. 95/96-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito e pedido liminar" proposta pela Apelante em desfavor de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO
.

Em suas razões recursais (fls. 101/114), alega a Apelante, em síntese, que houve expressa impugnação da assinatura, do e-mail e do número de telefone constantes no contrato eletrônico, sendo aplicável a tese firmada no Tema 1061 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que só utiliza o celular para receber e fazer ligações, não sabe usar aplicativos e o número de telefone foi utilizado sem ter sido devidamente informada.

Defende que não foi comprovada a autenticidade digital do contrato, tendo sido vítima de fraude.

Salienta que sofreu danos morais em decorrência desse fato e deve ser restituída da quantia descontada de seu benefício, pois não celebrou o contrato e nem o reconhece.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões às fls. 116/127 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA contra a sentença de fls. 95/96-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito e pedido liminar" proposta pela Apelante em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO.

Em suas razões recursais (fls. 101/114), alega a Apelante, em síntese, que houve expressa impugnação da assinatura, do e-mail e do número de telefone constantes no contrato eletrônico, sendo aplicável a tese firmada no Tema 1061 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que só utiliza o celular para receber e fazer ligações, não sabe usar aplicativos e o número de telefone foi utilizado sem ter sido devidamente informada.

Defende que não foi comprovada a autenticidade digital do contrato, tendo sido vítima de fraude.

Salienta que sofreu danos morais em decorrência desse fato e deve ser restituída da quantia descontada de seu benefício, pois não celebrou o contrato e nem o reconhece.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões às fls. 116/127 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A sentença recorrida examinou a controvérsia nos seguintes termos:

[...] III – Fundamentação

Pois bem. Não constam, neste momento, quaisquer preliminares a serem examinadas, haja vista que já foram sanadas em momento oportuno.
Tudo bem-visto e examinado, passo a fundamentar e decidir, nos moldes do artigo 355, inc. I do Código de Processo Civil, por não haver necessidade da produção de outras provas, inclusive pericial.

3.1- Da (in)existência de débito:

Após minuciosa análise aos autos, verifico que a presente demanda se perfaz na contratação regular, ou não, pelas partes de um empréstimo consignado referente ao contrato de n° 172738028.

A autora informa que não contratou o empréstimo consignado junto ao requerido, tendo este efetuado descontos indevidos em seu beneficio previdenciário. Todavia, o requerido afirma que o contrato ora celebrado se trata de um refinanciamento, devidamente autorizado pela requerente, de um outro empréstimo consignado por ela contratado.

Salienta-se que o contrato ora discutido foi celebrado de forma digital, sendo necessário a apresentação de uma série de documentos para finalizar a contratação do serviço junto ao requerido, às fls. 70/71-v. Aliás, além dos documentos supra, o banco anexou no processo a foto da requerente, vide fls. 42, tirada no ato da contratação do empréstimo. O que, de fato, comprava que a autora se dirigiu fisicamente até a financeira para contratar o empréstimo/refinanciamento.
Nota-se que o réu acostou ao processo os dados do pagamento realizado a requerente, inclusive informações bancárias sobre a conta em que foi realizado o depósito cuja titularidade é da autora, de acordo com as fls. 74/76, bem como juntou o contrato pactuado entre as partes no ato da contratação do refinanciamento, conforme fls. 69/69-v.

Outrossim, nota-se que o requerido realizou o depósito/transferência bancária referente ao refinanciamento para a conta da requerente em 21/08/2019 e esta ingressado em juízo apenas no dia 24/02/2021, vide recibo anexo às fls. 76. Logo, é permissível pressupor que a Sra. Maria José utilizou da vantagem econômica que lhe foi concedida.

Nessa visada, restou evidente que as alegações apresentadas pela parte requerida encontram-se devidamente amparadas através das provas juntadas aos autos. Portanto, entendo que o contrato de refinanciamento n° 172738028 ocorreu de forma regular e, consequentemente, não se vislumbram falhas na prestação de serviços do Banco Olé Bonsucesso Consignado, ora réu.

3.2 – Da repetição do Indébito

Por força do que ficou decidido no capítulo anterior, entendo que a condenação na devolução da repetição do indébito fica impedida, uma vez que ficou comprovado que os descontos efetuados na aposentadoria da requerente são legítimos para quitar o contrato de refinanciamento contratado pela requerente. Logo, constatado que não foi praticado nenhum ato ilícito pelo requerido, este não deve ser responsabilizado.

3.3 – Do dano moral

Por fim, concluo que os eventuais prejuízos experimentados pela autora não excederam a dimensão meramente econômica de sua existência, de modo que não ofenderam, ou sonegaram, qualquer aspecto intrínseco de sua personalidade, deixando de lesionar sua dignidade, sob qualquer pretexto.

As dissensões negociais então logradas são próprias da vida, de modo que discordâncias subjetivas acerca de questões contratuais, sem outras consequências pessoais desbordantes, não geram, no meu sentir, prejuízo extrapatrimonial ressarcível, de modo que o pedido de danos morais segue indevido

IV – Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 490 do CPC/2015, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. [...]

Todavia, examinando detidamente os autos, verifico que desde a petição inicial a parte autora impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda registrado sob o n. 172738028, tendo reforçado a insurgência em réplica – especialmente a assinatura firmada – controvérsia que não foi devidamente aprofundada na r. sentença.

Isso porque, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Assim sendo, nos temos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo, cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Assim, o Apelado não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Não vislumbro, ainda, a comprovação da autenticidade da contratação por meio eletrônico, pois a foto supostamente realizada como biometria facial está desacompanhada dos documentos da contratante, sendo praxe que o consumidor esteja munido do seu documento na fotografia.

Portanto, in casu, o Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.
5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado. 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;

b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação;

c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto[1] o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

[1] AgInt nos EREsp n. 1.856.705/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADOR JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto pela autora contra a sentença que que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

A eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
, concluiu pelo provimento do recurso a fim de declarar a inexistência do contrato, condenar a parte apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não vislumbro razão para dissentir da conclusão alcançada, que já foi acompanhada da e. Des. Janete Vargas Simões, razão pela qual, sem delongas, a
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001821-75.2021.8.08.0011
APELANTE: MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA.
APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto por MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA contra a sentença de fls. 95/96-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais com Repetição de Indébito e pedido liminar" proposta pela Apelante em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO.
Em suas razões recursais (fls. 101/114), alega a Apelante, em síntese, que houve expressa impugnação da assinatura, do e-mail e do número de telefone constantes no contrato eletrônico, sendo aplicável a tese firmada no Tema 1061 do Col. Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que só utiliza o celular para receber e fazer ligações, não sabe usar aplicativos e o número de telefone foi utilizado sem ter sido devidamente informada.
Defende que não foi comprovada a autenticidade digital do contrato, tendo sido vítima de fraude.
Salienta que sofreu danos morais em decorrência desse fato e deve ser restituída da quantia descontada de seu benefício, pois não celebrou o contrato e nem o reconhece.
Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.
Contrarrazões às fls. 116/127 pelo desprovimento do recurso.
Pois bem.
A sentença recorrida examinou a controvérsia nos seguintes termos:
[...] III – Fundamentação
Pois bem. Não constam, neste momento, quaisquer preliminares a serem examinadas, haja vista que já foram sanadas em momento oportuno.
Tudo bem-visto e examinado, passo a fundamentar e decidir, nos moldes do artigo 355, inc. I do Código de Processo Civil, por não haver necessidade da produção de outras provas, inclusive pericial.
3.1- Da (in)existência de débito:
Após minuciosa análise aos autos, verifico que a presente demanda se perfaz na contratação regular, ou não, pelas partes de um empréstimo consignado referente ao contrato de n° 172738028.
A autora informa que não contratou o empréstimo consignado junto ao requerido, tendo este efetuado descontos indevidos em seu beneficio previdenciário. Todavia, o requerido afirma que o contrato ora celebrado se trata de um refinanciamento, devidamente autorizado pela requerente, de um outro empréstimo consignado por ela contratado.
Salienta-se que o contrato ora discutido foi celebrado de forma digital, sendo necessário a apresentação de uma série de documentos para finalizar a contratação do serviço junto ao requerido, às fls. 70/71-v. Aliás, além dos documentos supra, o banco anexou no processo a foto da requerente, vide fls. 42, tirada no ato da contratação do empréstimo. O que, de fato, comprava que a autora se dirigiu fisicamente até a financeira para contratar o empréstimo/refinanciamento.
Nota-se que o réu acostou ao processo os dados do pagamento realizado a requerente, inclusive informações bancárias sobre a conta em que foi realizado o depósito cuja titularidade é da autora, de acordo com as fls. 74/76, bem como juntou o contrato pactuado entre as partes no ato da contratação do refinanciamento, conforme fls. 69/69-v.
Outrossim, nota-se que o requerido realizou o depósito/transferência bancária referente ao refinanciamento para a conta da requerente em 21/08/2019 e esta ingressado em juízo apenas no dia 24/02/2021, vide recibo anexo às fls. 76. Logo, é permissível pressupor que a Sra. Maria José utilizou da vantagem econômica que lhe foi concedida.
Nessa visada, restou evidente que as alegações apresentadas pela parte requerida encontram-se devidamente amparadas através das provas juntadas aos autos. Portanto, entendo que o contrato de refinanciamento n° 172738028 ocorreu de forma regular e, consequentemente, não se vislumbram falhas na prestação de serviços do Banco Olé Bonsucesso Consignado, ora réu.
3.2 – Da repetição do Indébito
Por força do que ficou decidido no capítulo anterior, entendo que a condenação na devolução da repetição do indébito fica impedida, uma vez que ficou comprovado que os descontos efetuados na aposentadoria da requerente são legítimos para quitar o contrato de refinanciamento contratado pela requerente. Logo, constatado que não foi praticado nenhum ato ilícito pelo requerido, este não deve ser responsabilizado.
3.3 – Do dano moral
Por fim, concluo que os eventuais prejuízos experimentados pela autora não excederam a dimensão meramente econômica de sua existência, de modo que não ofenderam, ou sonegaram, qualquer aspecto intrínseco de sua personalidade, deixando de lesionar sua dignidade, sob qualquer pretexto.
As dissensões negociais então logradas são próprias da vida, de modo que discordâncias subjetivas acerca de questões contratuais, sem outras consequências pessoais desbordantes, não geram, no meu sentir, prejuízo extrapatrimonial ressarcível, de modo que o pedido de danos morais segue indevido
IV – Dispositivo
Ante o exposto, com fulcro no artigo 490 do CPC/2015, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. [...]
Todavia, examinando detidamente os autos, verifico que desde a petição inicial a parte autora impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda registrado sob o n. 172738028, tendo reforçado a insurgência em réplica – especialmente a assinatura firmada – controvérsia que não foi devidamente aprofundada na r. sentença.
Isso porque, o juízo de primeiro grau deixou de aplicar na hipótese o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
Assim sendo, nos temos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo, cabe à Instituição Financeira Apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.
No caso em exame, trata-se de contrato nato digital, o que não impede a comprovação pela instituição financeira, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.
Assim, o Apelado não acostou aos autos de origem qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.
Não vislumbro, ainda, a comprovação da autenticidade da contratação por meio eletrônico, pois a foto supostamente realizada como biometria facial está desacompanhada dos documentos da contratante, sendo praxe que o consumidor esteja munido do seu documento na fotografia.
Portanto, in casu, o Banco Apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabe a ela comprovar a sua autenticidade, tendo somente juntado o contrato e do documento do autor.
No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)
3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.
5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado. 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)
Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.
Relativamente ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).
Assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao caso, observando o método bifásico, sem ocasionar enriquecimento ilícito da parte.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais para:
a) declarar a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário;
b) condenar a parte apelada a restituir os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação;
c) condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Considerando o provimento do recurso com a procedência da demanda, inverto[1] o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

[1] AgInt nos EREsp n. 1.856.705/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 27/08/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Apelação Cível nº
0001821-75.2021.8.08.0011

Apelante:
Maria Jose dos Santos Siqueira

Apelado:
Banco Ole Bonsucesso Consignado S.A

Relatora:
Desembargadora Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto pela autora contra a sentença que que julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

A eminente Relatora,
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
, concluiu pelo provimento do recurso a fim de declarar a inexistência do contrato, condenar a parte apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não vislumbro razão para dissentir da conclusão alcançada, que já foi acompanhada da e. Des. Janete Vargas Simões, razão pela qual, sem delongas, a
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal